Tribunal: STF
Processo: ARE 1438073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.



    AÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. 



    DEMANDANTE QUE, NA QUALIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO, EXERCEU O CARGO DE GUARDA DE SEGURANÇA E OBJETIVA O RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.



    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS LITIGANTES.



    (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DEMANDADO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL.



    (1.1) ADMISSIBILIDADE.



    (A) ALEGAÇÃO DE QUE O DEMANDANTE NÃO FAZ JUS ÀS GRATIFICAÇÕES POR ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE REFERENTES AOS ANOS DE 2011 E 2012.



    TESE NÃO CONHECIDA.



    HIPÓTESE EM QUE O OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO CORRESPONDE EXATAMENTE AO PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO SINGULAR.



    AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO.



    (B) SUSTENTADO O DESCABIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA HORA NOTURNA.



    PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    FALTA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO NÃO HOUVE CONDENAÇÃO ACERCA DE PRORROGAÇÃO DA HORA NOTURNA.



    (1.2) PRELIMINAR.



    SUSCITADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA TESE DE DEFESA, AO ARGUMENTO DE QUE ANEXOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES QUANDO DO PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DA CONTESTAÇÃO, TODAVIA, POR ERRO DO CARTÓRIO JUDICIAL, REFERIDOS DOCUMENTOS NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS.



    TESE AFASTADA.



    A DESPEITO DA DEMONSTRAÇÃO DO PROTOCOLO DA DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO DO RECEBIMENTO PELO JUÍZO DESTINATÁRIO, POR MEIO DO E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO PROTOCOLO, O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS, ALIADO ÀS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES, FOI SUFICIENTE PARA FIRMAR O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO, QUE BEM FUNDAMENTOU AS RAZÕES DO SEU ENTENDIMENTO, INCLUSIVE INDICANDO A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.



    PARTE DOS DOCUMENTOS QUE, INCLUSIVE, COINCIDE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA COM A INICIAL.



    DOCUMENTOS JUNTADOS PELO ENTE PÚBLICO QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE ALTERAR O DESLINDE DO FEITO.



    INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.



    AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA FALTA DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO AOS AUTOS NO MOMENTO ADEQUADO QUE OBSTA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" (SEM PREJUÍZO NÃO HÁ NULIDADE).



    NULIDADE AFASTADA.



    (1.3) MÉRITO.



    (A) ALEGAÇÃO DE QUE A JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA, NO REGIME DE 12X36, NÃO CONFERE DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS, UMA VEZ QUE O EXCEDENTE DIÁRIO É COMPENSADO PELAS 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DESCANSO.



    TESE ACOLHIDA.



    SERVIDOR PÚBLICO COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE TEM ENTENDIDO PELA NÃO APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS E NORMAS CELETISTAS PARA HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. PRECEDENTES.



    12 HORAS DE TRABALHO QUE SÃO COMPENSADAS POR 36 HORAS DE DESCANSO ATÉ O INÍCIO DE UMA NOVA JORNADA.



    RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO REGIME DE 12X36 HORAS QUE IMPÕE O INDEFERIMENTO DAS HORAS EXTRAS PLEITEADAS.



    SENTENCA REFORMADA NO PONTO.



    (B) ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO ADICIONAL NOTURNO.



    TESE AFASTADA.



    DEFINIÇÃO DE SERVIÇO NOTURNO, ASSIM COMO DETERMINAÇÃO DE CÔMPUTO DA HORA NOTURNA REDUZIDA PREVISTOS NO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 8/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL).



    SERVIÇO NOTURNO INCONTROVERSO NOS AUTOS.



    COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO).



    AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS DE PROVA QUE PERMITAM AFERIR O PAGAMENTO DA HORA NOTURNA REDUZIDA.



    MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANDADO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO A SER CALCULADO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 8/2003, COM OS DEVIDOS REFLEXOS, CUJO MONTANTE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, RESPEITANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA.



    (C) ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL JUNTADO AOS AUTOS COMPROVA O PAGAMENTO DO PRÊMIO ESPECIAL DE 15 (QUINZE) ANOS.



    TESE INSUBSISTENTE.



    DEMANDANTE QUE COMPLETOU O TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PREVISTO NO ART. 77, INCISO Il, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL (LCM N. 8/2003), FAZENDO JUS AO PRÊMIO ESPECIAL.



    ENTE PÚBLICO QUE, EM SUA PEÇA DE DEFESA, SUSTENTOU TER REALIZADO O PAGAMENTO DA VERBA QUANDO DA RESCISÃO COMPLEMENTAR, POR MEIO DE CHEQUE.



    TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO DE TRABALHO JUNTADO AOS AUTOS, NO QUAL CONSTA DISCRIMINADA A VERBA "PRÊMIO ESPECIAL DE 15 ANOS" QUE NÃO COMPROVA O EFETIVO PAGAMENTO DESSE.



    DATA CONSTANTE DO TERMO DE RESCISÃO QUE, ADEMAIS, DIFERE DA DATA NA QUAL O ENTE PUBLICO DEFENDE TER EMITIDO O SUPOSTO CHEQUE.



    AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO ADIMPLEMENTO DA VERBA — ÔNUS QUE COMPETIA AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, II, CPC/15.



    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO.



    (D) PLEITO DE ADEQUAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997 E LEI N. 11.960/2009.



    TESE PARCIALMENTE ACOLHIDA.



    ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ).



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947/SE (TEMA 810). AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO EX TUNC.



    RECONHECIMENTO DE QUE A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) NÃO SE QUALIFICA COMO MEDIDA ADEQUADA PARA ACOMPANHAR A VARIAÇÃO DE PREÇOS DA ECONOMIA.



    JUROS DE MORA, TODAVIA, CONFORME OS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009.



    SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.



    (2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO SERVIDOR PÚBLICO DEMANDANTE.



    (A) ADMISSIBILIDADE.



    NÃO CONHECIMENTO.



    RECURSO INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL EXPRESSAMENTE FIXADO EM LEI.



    APELO INTEMPESTIVO.



    (3) REEXAME NECESSÁRIO.



    (A) ADMISSIBILIDADE.



    REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 496 DO CPC/15.



    (B) MÉRITO.



    (B.1) HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÕES, PRÊMIO ESPECIAL E ÍNDICE INCIDENTE SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    RAZÕES JÁ EXPOSTAS QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELO DEMANDADO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL.



    (B.2) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.



    CONDENAÇÃO LÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE SERÃO FIXADOS POSTERIORMENTE, QUANDO LIQUIDADO O JULGADO.



    MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE CONDENOU O ENTE PÚBLICO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.



    ARBITRAMENTO DA VERBA DO CAUSÍDICO QUE DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO ESPECÍFICO DEFINIDO NO INCISO II DO §3º DO ART. 85 DO CPC/15.



    NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.



    (4) CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DE OFÍCIO.



    CORREÇÃO MONETÁRIA.



    ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ).



    REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947/SE (TEMA 810).



    AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITO EX TUNC.



    APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 30/6/2009, QUANDO ENTROU EM VIGOR A LEI N. 11.960/2009 (TEMA 810 STF E 905 STJ), DATA EM QUE FINDOU A APLICAÇÃO DO INPC.



    SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO.



    (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO DEMANDADO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS LABORADAS ALÉM DA OITAVA HORA DIÁRIA E DETERMINAR QUE OS JUROS DE MORA SEJAM CONTABILIZADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009.



    (2) APELO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE NÃO CONHECIDO.



    (3) REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.



    (4) DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA QUE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEJA CONTABILIZADA PELO IPCA-E A PARTIR DO ADVENTO DA LEI N. 11.960/2009, MANTIDA ATÉ ESTE PERÍODO A APLICAÇÃO DO INPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 7º, XIII, XIV e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente